Tribunal: TJPA
Processo: 0000402-09.2018.8.14.0221
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-05

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE FIXADA NA SENTENÇA COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - CONSEQUENTEMENTE MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - REFORMADO EX OFFICIO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TODAVIA, REFORMADO EX OFFICIO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito absolutório. A materialidade do delito está evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 10/12, o qual atesta que em poder do apelante foi encontrada 14 (quatorze) petecas de pasta base de cocaína e uma pequena peteca de maconha.Já a autoria do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares, testemunhas de acusação, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrentes. Tendo ambos os policiais, de maneira uníssona e convicta, afirmado que estavam de campana e observaram por trinta minutos intensa movimentação de pessoas indo até o apelante, e diante da situação suspeita decidiram abordá-lo, e ao ser procedida a revista pessoal, foi encontrado em poder deste a droga descrita no Laudo Toxicológico acostado aos autos, bem como quantia em dinheiro.Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa dos policiais pode perfeitamente ser utilizada como prova para a condenação do recorrente, em razão de serem dotadas de fé-pública, pois estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da prisão em flagrante delito do apelante, máxime em razão de estarem alinhadas às demais provas dos autos.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores personalidade, motivos do crime e comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os vetores culpabilidade, consequências do crime e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 08 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, entre o mínimo e a média para o delito em espécie, afastando a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional e razoável, e em observância aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).Insta salientar que a vetorial culpabilidade é preponderante em relação às demais, por trazer consigo o plus da reprovabilidade da conduta do agente delitivo.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravante.Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se incólume a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem.Em que pese não sido pleiteado pela defesa do recorrente, reforma-se ex officio o regime inicial de cumprimento da pena do apelante para o semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, ?b?, do CPB, sobretudo em razão de não haver contra este condenações transitadas em julgado. 3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, todavia, reformado ex officio o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, todavia, reformado ex officio o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000402-09.2018.8.14.0221
APELANTE:
GABRIEL CIPRIANO BAILOSA SOUZA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE FIXADA NA SENTENÇA COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - CONSEQUENTEMENTE MANTIDAS AS PENAS INTERMEDIÁRIA E DEFINITIVA - REFORMADO
EX OFFICIO
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TODAVIA, REFORMADO
EX OFFICIO
O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito absolutório. A
materialidade
do delito está evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 10/12, o qual atesta que em poder do apelante foi encontrada 14 (quatorze) petecas de pasta base de cocaína e uma pequena peteca de maconha.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares, testemunhas de acusação, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrentes. Tendo ambos os policiais, de maneira uníssona e convicta, afirmado que estavam de campana e observaram por trinta minutos intensa movimentação de pessoas indo até o apelante, e diante da situação suspeita decidiram abordá-lo, e ao ser procedida a revista pessoal, foi encontrado em poder deste a droga descrita no Laudo Toxicológico acostado aos autos, bem como quantia em dinheiro.

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa dos policiais pode perfeitamente ser utilizada como prova para a condenação do recorrente, em razão de serem dotadas de fé-pública, pois estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da prisão em flagrante delito do apelante, máxime em razão de estarem alinhadas às demais provas dos autos.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores personalidade, motivos do crime e comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os vetores culpabilidade, consequências do crime e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 08 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, entre o mínimo e a média para o delito em espécie, afastando a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional e razoável, e em observância aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar que a vetorial culpabilidade é preponderante em relação às demais, por trazer consigo o
plus
da reprovabilidade da conduta do agente delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravante.

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se incólume a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem.

Em que pese não sido pleiteado pela defesa do recorrente, reforma-se
ex officio
o regime inicial de cumprimento da pena do apelante para o
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB, sobretudo em razão de não haver contra este condenações transitadas em julgado.

3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, todavia, reformado
ex officio
o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, todavia, reformado
ex officio
o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido
pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 04 de agsoto
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000402-09.2018.8.14.0221
APELANTE:
GABRIEL CIPRIANO BAILOSA SOUZA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
GABRIEL CIPRIANO BAILOSA SOUZA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única do Termo de Magalhães Barata/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, do CPB, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a exordial acusatória no dia 26/04/2018, por volta das 02:20h, na praça central da cidade de Magalhães Barata/PA, os policiais se depararam com o acusado em atitude suspeita. Ao averiguarem a movimentação atípica na praça, resolveram revistar o acusado, encontrando em sua posse 14 (quatorze) petecas de cocaína e uma pequena porção de maconha. Consta ainda que o acusado foi abordado no momento em que comercializava droga para Geisiane Ferreira de Andrade, a qual, inclusive, declarou que consumia o entorpecente no banheiro feminino da praça e adquiriu a substância de Gabriel, ocasião em que foi surpreendida com a chegada dos policiais.

Laudo Toxicológico Definitivo às fls. 10/12.

A denúncia fora recebida em 17/09/2018. (fl. 15)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 59/60-v)

Inconformado,
GABRIEL CIPRIANO BAILOSA SOUZA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 66), com razões recursais às fls. 67/69.

Aduz que as provas dos autos são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante, pelo que requer a absolvição.

Por fim, requer o redimensionamento da pena, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Às fls. 70/77, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso, tão somente para que sejam reformados os vetores culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 80)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 84/87)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 04 de agosto de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito está evidenciada nos autos pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 10/12, o qual atesta que em poder do apelante foi encontrada 14 (quatorze) petecas de pasta base de cocaína e uma pequena peteca de maconha.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada nos autos pela narrativa em Juízo dos policiais militares, testemunhas de acusação, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrentes. Tendo ambos os policiais, de maneira uníssona e convicta, afirmado que estavam de campana e observaram por trinta minutos intensa movimentação de pessoas indo até o apelante, e diante da situação suspeita decidiram abordá-lo, e ao ser procedida a revista pessoal, foi encontrado em poder deste a droga descrita no Laudo Toxicológico acostado aos autos, bem como quantia em dinheiro.

De forma a corroborar o raciocínio delineado alhures, vejamos as narrativas das testemunhas de acusação em Juízo (mídia audiovisual fl. 48):
PM ALEX DOS SANTOS COSTA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO:
que havia um movimento de pessoas indo até o réu e voltando, e diante da movimentação suspeita decidiram realizar a abordagem, e encontraram a droga em poder deste; que foi realizada busca pessoal, e encontraram a droga em poder do réu; que junto ao réu tinha uma moça, tipo namorada do réu; que em poder do réu foi encontrado dinheiro; que ficaram observando a movimentação das pessoas por uns 30 minutos (...)
PM EVALDO LOBO PEREIRA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO:
que estava na diligência que culminou com a prisão do réu; que o réu foi preso com drogas na praça de Magalhães Barata; que havia uma movimentação de pessoas indo até o réu e saiam, pelo que decidiram abordar o réu; que a droga estava em poder do réu; que o réu afirmou que a droga era para seu consumo; que com o réu também foi encontrada quantia em dinheiro (...)

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa dos policiais pode perfeitamente ser utilizada como prova para a condenação do recorrente, em razão de serem dotadas de fé-pública, pois estes estavam no exercício de suas funções públicas no momento da prisão em flagrante delito do apelante, máxime em razão de estarem alinhadas às demais provas dos autos.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente, valorou negativamente os vetores judiciais culpabilidade, consequências do crime, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e comportamento da vítima.

O vetor
culpabilidade
assim foi valorado:
¿A culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, perpetrou o crime de tráfico, em via pública e ainda tentou imputar o crime a terceira pessoa¿
.
Mantenho a valoração negativa
, e acresço neste vetor o fato de uma das drogas apreendidas em poder do apelante ser a pasta base de cocaína, droga de extremo poder viciante e nocivo, bem como, que em poder do recorrente no momento da abordagem foram encontradas dois tipos de drogas, cocaína e maconha, o que, sem sombra de dúvidas comprova a maior reprovabilidade da conduta do apelante.

A vetorial
consequências do crime
foi assim valorada:
¿foram em grau médio, posto que parte da droga foi apreendida¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois da narrativa dos policiais militares em Juízo se extrai que o apelante perpetrou o delito por trinta minutos antes de ser preso em flagrante, atingindo várias pessoas, e somente parte da droga tendo sido apreendida.

A vetorial
personalidade
, foi valorada da seguinte forma:
¿vemos que o acusado, não é iniciante no crime, já registrando outros procedimentos criminais¿
.
Merece reforma o vetor
, pois o fato de o recorrente responder a outros delitos, ou possuir condenação transitada em julgado não são, por si só, capazes de desabonar o presente vetor, conforme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, veja-se o HC 542909/ES-HABEAS CORPUS 2019/0326012-5-STJ. Logo, reformo o vetor, e passo a valorá-lo como
neutro
.

Os
motivos do crime
assim foram valorados: que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, a ganância e a possibilidade de lucro fácil.
Merece reforma o vetor
, ante a sua valoração com características inerentes ao tipo penal,
ex vi
da Súmula n. 17/TJPA, destarte, passa-se a valorar o presente vetor como
neutro
.

A vetorial
circunstâncias do crime
assim foi valorada:
¿As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que se utilizou de praça pública, no centro da cidade, para a prática do crime, local frequentado por pessoas de bem, crianças, idosos, etc.¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista que com dados concretos dos autos o Juízo
a quo
demonstrou que as circunstâncias em que o delito ocorreu extrapolaram o tipo penal, logo, valorou o presente vetor alinhado à Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, o vetor
comportamento da vítima
assim foi valorado:
¿A vítima é toda sociedade¿
. Passo a estabelecer o presente vetor como
neutro
, nos termos do que dispõe a Súmula n. 18/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, em que pese reformados os vetores personalidade, motivos do crime e comportamento da vítima, ainda permaneceram valorados negativamente os vetores culpabilidade, consequências do crime e circunstâncias do crime, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 08 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, entre o mínimo e a média para o delito em espécie, afastando a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional e razoável, e em observância aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar que a vetorial culpabilidade é preponderante em relação às demais, por trazer consigo o
plus
da reprovabilidade da conduta do agente delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravante.

Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se incólume a pena definitiva fixada pelo Juízo de origem.

Em que pese não sido pleiteado pela defesa do recorrente, reforma-se
ex officio
o regime inicial de cumprimento da pena do apelante para o
semiaberto
, com fulcro no art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB, sobretudo em razão de não haver contra este condenações transitadas em julgado.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, todavia,
ex officio
, reformo o regime inicial de cumprimento da pena do apelante para o semiaberto, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 04 de agosto
de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator